Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600448-43.2024.6.16.0093
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA RASTREABILIDADE DO PAGAMENTO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto contra sentença
que desaprovou a prestação de contas do
candidato JOÃO CARLOS MATIAS nas
eleições
de
2024,
determinando
o
recolhimento de R$ 1.500,00 ao Tesouro
Nacional, com fundamento no art. 79 da
Resolução
TSE
n°
23.607/2019.
O

Num. 44364620 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/01/2025 11:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013111425225300000043310241
Número do documento: 25013111425225300000043310241
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/01/2025 16:52:58
candidato sustenta que a irregularidade
apontada
decorreu
de
equívoco
na
apresentação de documentos e junta, em
sede
recursal,
contrato,
recibo
de
pagamento
e
extrato
bancário
como
comprovação da despesa de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i)
determinar se é possível admitir a juntada
extemporânea de documentos para afastar
a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional; e (ii) avaliar se os
documentos apresentados em recurso são
suficientes para comprovar a regularidade
da despesa realizada com recursos do
FEFC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência desta Corte admite, em
caráter
excepcional,
a
apresentação
extemporânea de documentos para evitar o
enriquecimento sem causa da União, desde
que os mesmos sejam aptos a sanar a
irregularidade apontada.
No
caso
concreto,
os
documentos
apresentados pelo candidato demonstram
apenas a existência do contrato e o recibo
de
pagamento,
mas
não
permitem
comprovar a rastreabilidade do recurso
financeiro,
requisito
essencial
para
a
regularidade de gastos com recursos do
FEFC, conforme previsto no art. 38 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
A
ausência
de
comprovação
da
rastreabilidade decorre da inexistência de
contraparte no extrato bancário e da não
apresentação de cheque nominal cruzado
ou de outro meio que possibilite identificar o
destinatário final do pagamento.
A exigência de rastreabilidade tem por
fundamento garantir a correta fiscalização
do uso de recursos públicos, especialmente
em casos de verbas oriundas do FEFC,
conforme entendimento consolidado na

Num. 44364620 - Pág. 3
Assinado elet

Inteiro teor:
31/01/2025
Número: 0600448-43.2024.6.16.0093

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 03/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600448-
43.2024.6.16.0093, que conforme apurado pela equipe técnica e à vista do parecer do Ministério
Público Eleitoral, cujos conteúdos adoto como razão para decidir, considerou que a irregularidade
apontada compromete a regularidade e a confiabilidade das contas prestadas, afetando o equilíbrio
da disputa, julgo desaprovadas as contas de João Carlos Matias, que concorreu, nas Eleições
Municipais de 2024, ao cargo de vereador em Lidianópolis, nos termos do art. 74, III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais de João Carlos Matias para o cargo de
vereador, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, referentes às eleições 2024, em
Lidianópolis/PR, julgadas desaprovadas, em virtude de Irregularidade de gastos com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha. No caso em tela, foram declarados gastos com 02
(duas) contratações. Quanto ao contrato 002 - Silvano Zanardo da Silva, restou mantida a
irregularidade apontada pela ausência de apresentação dos documentos comprobatórios). ELEITO
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO CARLOS MATIAS (RECORRENTE)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
JEFERSON RIBEIRO SCAFF registrado(a) civilmente como
JEFERSON RIBEIRO SCAFF (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO CARLOS MATIAS VEREADOR
(RECORRENTE)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
JEFERSON RIBEIRO SCAFF registrado(a) civilmente como
JEFERSON RIBEIRO SCAFF (ADVOGADO)
JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44364620
31/01/2025
11:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44364620 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/01/2025 11:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013111425225300000043310241
Número do documento: 25013111425225300000043310241
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/01/2025 16:52:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.157

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600448-
43.2024.6.16.0093 – Arapuã – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOAO CARLOS MATIAS VEREADOR
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: JEFERSON RIBEIRO SCAFF - OAB/PR23348-A
RECORRENTE: JOAO CARLOS MATIAS
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: JEFERSON RIBEIRO SCAFF - OAB/PR23348-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA RASTREABILIDADE DO PAGAMENTO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto contra sentença
que desaprovou a prestação de contas do
candidato JOÃO CARLOS MATIAS nas
eleições
de
2024,
determinando
o
recolhimento de R$ 1.500,00 ao Tesouro
Nacional, com fundamento no art. 79 da
Resolução
TSE
n°
23.607/2019.
O

Num. 44364620 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/01/2025 11:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013111425225300000043310241
Número do documento: 25013111425225300000043310241
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/01/2025 16:52:58
candidato sustenta que a irregularidade
apontada
decorreu
de
equívoco
na
apresentação de documentos e junta, em
sede recursal, contrato, recibo de pagamento e extrato bancário como
comprovação da despesa de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i)
determinar se é possível admitir a juntada
extemporânea de documentos para afastar
a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional; e (ii) avaliar se os
documentos apresentados em recurso são
suficientes para comprovar a regularidade
da despesa realizada com recursos do
FEFC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência desta Corte admite, em
caráter
excepcional,
a
apresentação
extemporânea de documentos para evitar o
enriquecimento sem causa da União, desde
que os mesmos sejam aptos a sanar a
irregularidade apontada.
No
caso
concreto,
os
documentos
apresentados pelo candidato demonstram
apenas a existência do contrato e o recibo
de
pagamento,
mas
não
permitem
comprovar a rastreabilidade do recurso
financeiro,
requisito
essencial
para
a
regularidade de gastos com recursos do
FEFC, conforme previsto no art. 38 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
A
ausência
de
comprovação
da
rastreabilidade decorre da inexistência de
contraparte no extrato bancário e da não
apresentação de cheque nominal cruzado
ou de outro meio que possibilite identificar o
destinatário final do pagamento.
A exigência de rastreabilidade tem por
fundamento garantir a correta fiscalização
do uso de recursos públicos, especialmente
em casos de verbas oriundas do FEFC,
conforme entendimento consolidado na

Num. 44364620 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/01/2025 11:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013111425225300000043310241
Número do documento: 25013111425225300000043310241
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/01/2025 16:52:58
jurisprudência eleitoral.
Os contratos e recibos apresentados,
isoladamente, não suprem a falta de
comprovação do destino do dinheiro, sendo
a irregularidade configurada, nos termos da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e da
jurisprudência desta Corte Regional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A
apresentação
extemporânea
de
documentos em processos de prestação de
contas eleitorais é admitida em caráter
excepcional para evitar o enriquecimento
sem causa da União, desde que os
documentos
sejam
aptos
a
sanar
a
irregularidade previamente apontada sem
necessidade de nova análise técnica.
A regularidade de despesas realizadas com
recursos do FEFC exige a comprovação da
rastreabilidade do pagamento por meio de
documento fiscal idôneo e contraparte
identificável nos extratos bancários ou outro
meio equivalente.
A ausência de rastreabilidade inviabiliza a
regularidade
da
despesa
e
impõe
a
manutenção da desaprovação das contas,
com a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 38, 39 e 79.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, Rel. Des. Cláudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-
PR, RE nº 060028290, Rel. Carlos Maurício
Ferreira, DJE 22/03/2022; TRE-PR, RE nº
060092226, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro,
DJE 11/02/2022.

DECISÃO

Num. 44364620 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/01/2025 11:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013111425225300000043310241
Número do documento: 25013111425225300000043310241
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/01/2025 16:52:58
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/01/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais de JOAO CARLOS MATIAS, candidato ao
cargo de vereador em Arapuã/PR nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44244745),
que determinou o recolhimento do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) ao Tesouro
Nacional, com base no art. 79 da Resolução TSE n° 23.607/2019.
Inconformado, o candidato recorreu (id. 44244750), aduzindo, em síntese que: por equívoco não
foi juntado o contrato de prestação de serviços de cabo eleitoral, Silvano Zanardo da Silva, e que,
nesta oportunidade, a fim de sanar a inconsistência, apresenta-se o contrato de prestação de
serviços mencionado, devidamente assinado pelas partes, acompanhado do respectivo recibo e
do extrato bancário, demonstrando a regularidade da prestação de contas. Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44255752).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no mural eletrônico em 29/11/2024, e as
razões foram protocoladas em 02/12/2024 (id. 44244750).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, o recorrente apresentou documentação com a qual
pretende comprovar a regularidade do gasto glosado em primeiro grau.
Ocorre que a oportunidade para apresentar esse documento já se encontra preclusa, segundo a
expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,

Num. 44364620 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/01/2025 11:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013111425225300000043310241
Número do documento: 25013111425225300000043310241
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/01/2025 16:52:58
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esse documento já não pode ser recebido.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de recurso eleitoral; (ii)

Num. 44364620 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/01/2025 11:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013111425225300000043310241
Número do documento: 25013111425225300000043310241
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/01/2025 16:52:58
que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para comprovar o que se
alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pelo recorrente exclusivamente para o fim de eventual afastamento da
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte, CONHEÇO do recurso eleitoral e também
dos documentos juntados.
Mérito
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2024 desaprovadas, com determinação de recolhimento do valor de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79 da Resolução TSE n° 23.607/2019.
Pois bem.
Passa-se, portanto, à análise individualizada da irregularidade detectada.
a) Despesas com recursos do FEFC sem comprovação
Constou da sentença (id. 44244745):
Já quanto ao contrato 002 - Silvano Zanardo da Silva, restou mantida a irregularidade apontada
pela ausência de apresentação dos documentos comprobatórios.
Importante destacar a utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
para o pagamento da despesa.
(...)
Em que pese o detalhamento da depesa, não há comprovação de que o contratado realizou o
serviço e foi remunerado por ele.
In casu, verificou-se que o candidato efetuou pagamento a SILVANO ZANARDO DA SILVA, no
valor de R$ 1.500,00 com recursos do FEFC, não tendo sido apresentado documento fiscal
relativo à despesa de campanha.
O candidato interpôs recurso e juntou o contrato firmado com SILVANO ZANARDO DA SILVA,
assinado pelas partes, extrato bancário e recibo de pagamento (id. 44244750).
Pois bem.
Neste ponto há que se fazer uma importante distinção e que, na verdade, é o fundamento pelo
qual não há reparos a fazer na sentença: os gastos, para serem considerados regulares na
prestação de contas, demandam duas comprovações: (i) de que o fornecedor declara,
documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato bancário,

Num. 44364620 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/01/2025 11:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013111425225300000043310241
Número do documento: 25013111425225300000043310241
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/01/2025 16:52:58
desde a conta de origem até o destinatário.
Aquilo que o recorrente apresenta como "prova do pagamento", atende apenas e tão somente ao
item "i", sendo composto por contrato e recibo de pagamento e que atende ao conceito de
"comprovação", utilizado de forma inadequada no artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura
da prestadora ou do prestador de serviços.
Todavia, a sistemática adotada pelo candidato inviabilizou por completo o rastreamento
do recurso, exigência contida no item "ii". Ao não juntar o cheque emitido para pagamento do
fornecedor SILVANO ZANARDO DA SILVA, e dada a ausência de contraparte no extrato
bancário de campanha, simplesmente restou inviabilizada a confirmação, via extrato bancário, de
que o pagamento declarado foi efetivamente realizado, com o numerário movimentado chegando
ao prestador de serviço. O que há é apenas a declaração deste de que recebeu o pagamento,
mas não há comprovação disso.
A exigência de rastreabilidade dos pagamentos efetuados encontra-se expressa no artigo 38 da
resolução:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos
no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por
meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Num. 44364620 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/01/2025 11:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013111425225300000043310241
Número do documento: 25013111425225300000043310241
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/01/2025 16:52:58
[não destacado no original]
Em síntese, para que se repute regularmente cumprido o requisito da rastreabilidade do gasto, o
candidato deve apresentar a contraparte no extrato bancário ou, ao menos, a prova de que emitiu
o cheque em conformidade com a previsão legal.
Não figurando o prestador de serviço como contraparte no extrato bancário e não tendo sido
apresentado o cheque com o qual foi pago, não há como aferir o destino do dinheiro - não se
olvidando, no particular, que se trata de dinheiro público, que reclama cuidado especial tanto por
quem usa quanto por este órgão julgador.
De se notar que esta Corte vem entendendo rotineiramente que a falta de contraparte
no extrato bancário deve ser suprida por outros documentos que viabilizem o rastreio do dinheiro
empregado. Por exemplo, nessa hipótese (falta da contraparte no extrato), exige-se cópia do
cheque utilizado para o pagamento, a fim de comprovar que era nominal e cruzado, permitindo
consultar o endosso e, com isso, estabelecer o liame entre o fornecedor e o real destinatário do
dinheiro.
A título ilustrativo, vejamos julgados deste Regional em que o prestador não cruzou os cheques
utilizados no pagamento de despesas de campanha:
(...) PAGAMENTO COM CHEQUE NÃO NOMINAL E NÃO CRUZADO. AUSÊNCIA DE
CONTRAPARTE NOS EXTRATOS. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO
DO RECURSO. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO
DOS RECURSOS PÚBLICOS AO TESOURO NACIONAL. ATRASO NA ABERTURA DA
CONTA. RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
5. O pagamento de despesas com cheque não emitido de forma nominal e cruzada, conforme
determina o artigo 38, inciso I, da Res. TSE nº 23.607/2019, prejudica a confiabilidade e a
fiscalização das contas, vez que impede a verificação da efetiva destinação dos valores.
Recursos públicos, oriundos do FEFC, devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional.
(...)
[TRE-PR, RE nº 060028290, rel. Carlos Maurício Ferreira, DJE 22/03/2022, não destacado no
original]
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PARTIDO.
PAGAMENTO DE DESPESAS MEDIANTE CHEQUES COM RECURSOS ORIUNDOS DO
FEFC. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DESTINATÁRIO NÃO
IDENTIFICADO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL
MANTIDA. (...)
1. O art. 38 da Res.–TSE 23.607/2019 impõe que o pagamento de despesa mediante cheque se
dê por cheque nominal e cruzado, para fins de identificação do beneficiário e da destinação dos
recursos.
2. No caso, a retirada de valores da conta bancária destinada ao FEFC desatende ao disposto
no art. 38 da Res.–TSE nº 23.607/2019, porquanto houve saque por meio de cheques, cujas
cópias não instruem a prestação de contas e não há a contraparte nos extratos bancários, o que
impede a identificação do destinatário dos valores.

Num. 44364620 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/01/2025 11:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013111425225300000043310241
Número do documento: 25013111425225300000043310241
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/01/2025 16:52:58
(...)
[TRE-PR, RE nº 060092226, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 11/02/2022, não destacado no
original]
Portanto, seja em decorrência de expressa previsão contida na resolução aplicável, seja face à
uniforme jurisprudência deste Regional, a falta de contraparte no extrato bancário demanda a
apresentação de prova que permita rastrear o pagamento ou, ao menos, a demonstração de que
o cheque utilizado era nominal e cruzado em favor do prestador de serviços.
Na ausência desses documentos, tem-se o gasto por irregular, independentemente de ter sido
apresentado o contrato e o recibo de pagamento, face à impossibilidade de rastrear o dinheiro.
Não fora o bastante, registra-se que somente se admite uma hipótese de pagamento não
rastreável: aquele efetuado em espécie mediante Fundo de Caixa, desde que observados os
requisitos do artigo 39 da resolução, para despesas de pequeno vulto.
Em decorrência, sendo patente a irregularidade do gasto lançado como pagamento ao prestador
SILVANO ZANARDO DA SILVA face à inviabilização do rastreamento do caminho do dinheiro, a
sentença não merece reparos.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600448-
43.2024.6.16.0093 - Arapuã - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOAO CARLOS MATIAS VEREADOR, JOAO CARLOS MATIAS -
Advogados dos RECORRENTES: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859, ORLANDO
MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A, MARCELO BUZATO - PR22314-A, JEFERSON RIBEIRO
SCAFF - PR23348-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Num. 44364620 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/01/2025 11:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013111425225300000043310241
Número do documento: 25013111425225300000043310241
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/01/2025 16:52:58
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.01.2025